Tribunal: STF
Processo: HC 242397
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM que negou provimento à Apelação Criminal 7000434-42.2021.7.00.0000/DF, assim ementado:



    APELAÇÃO. DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA AGRAVADA. EXTRAVIO DE NOTEBOOK POR MILITAR. POSSE E DETENÇÃO EM RAZÃO DA FUNÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 368 DO CPPM. MATÉRIA DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DE PESSOA. FOTOGRAFIA. VÍDEO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE DA PROVA. DESPROVIMENTO DO APELO.



    Não deve ser conhecida preliminar de nulidade que trata de matéria de prova.



    Decisão unânime.



    Mesmo não seguindo o rito estabelecido no art. 368 do CPPM, esta Corte admite o reconhecimento fotográfico para formar o convencimento do magistrado, principalmente se o ato for ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Precedentes STF).



    Sentença em perfeita consonância com o acervo probatório juntado aos autos. O Órgão julgador logrou êxito em demonstrar as provas e os motivos que formaram o seu convencimento, para ensejar a condenação do acusado.



    Autoria e materialidade devidamente comprovadas.



    Condenação mantida.



    Decisão por maioria (doc. 8, pp. 1-2).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja então confirmada a concessão da medida liminar, bem como para ACOLHER e PROVER o presente writ para a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, nos exatos termos o art. 647, Parágrafo Único e § 2º do art. 654, ambos do Código de Processo Penal, pela FLAGRANTE TERATOLOGIA do acórdão ora guerreado, assim como, por desdobramento lógico, determinar a ANULAÇÃO do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar, por RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL, diante da incidência do PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, com a consequente ABSOLVIÇÃO do paciente, nos termos da legislação penal aplicada (doc. 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Como exposto, este habeas corpus impugna decisão do Superior Tribunal Militar – STM que negou provimento à Apelação Criminal 7000434-42.2021.7.00.0000/DF, assim fundamentada:



    A pretensão defensiva não merece acolhida. A Sentença está em perfeita consonância com o acervo probatório juntado aos autos. O Órgão julgador logrou êxito em demonstrar as provas e motivos que formaram o seu convencimento para ensejar condenação do acusado.



    Sobre a dinâmica dos fatos, transcreve-se da Sentença:



    [...]



    Como se verifica do excerto da Sentença, o então 3º Sgt Ex ELIENAY DE SOUSA SILVA foi o responsável pela carga de material do SISFRON no Escritório de Projetos do Exército Brasileiro (EPEx), de julho de 2016 a julho de 2017. Ao passar a função para a 3º Sgt ANA CLÁUDIA VIEIRA DOS SANTOS, destacou que o material estava todo em ordem. Por confiança, a Graduada não fez a conferência do material, tendo inclusive elaborado um documento atestando a inexistência de qualquer alteração.



    Em momento posterior, durante a verificação da carga, foi detectada a falta do notebook Dell Latitude E5530. Questionado sobre o destino do equipamento, o acusado, agora estagiário do curso de Oficial Técnico Temporário, entregou um notebook HP de qualidade inferior e marca diversa.



    Sobre esse equipamento, constam do Laudo Técnico nº 01-SG2, de 10 de abril de 2018, as seguintes informações:



    [...]



    Insta consignar que em 2021 o dono do aparelho, ex-militar RODRIGO NOBRE CAVALCANTE, fez o reconhecimento do equipamento. Constam do termo as seguintes informações:



    [...]



    Voltando ao ano de 2017, em dezembro, a Sargento ANA CLÁUDIA entrou novamente em contato com o Aspirante ELIENAY para lhe informar que o notebook entregue não era o equipamento perdido.



    Em decorrência da instauração do procedimento investigatório, dia 21 de março de 2018, o acusado arquitetou um plano para restituir o bem ao Exército, sem que ficasse demonstrada sua participação no fato. Para o sucesso na empreitada, contou com o auxílio do Cb MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR e do ex-CB GLEYBE CRUZ SILVA.



    Nesse dia, o 2º Tenente ELIENAY ingressou no QGEX com o crachá nº 21832, de quando era graduado. Depois, saiu e voltou utilizando o novo crachá de Oficial, nº 30233. A seguir, o Cabo PINTO JÚNIOR, com divisa de sargento e tarjeta com o nome “GONÇALVES”, valendo-se do crachá de sargento de ELIENAY e da ajuda do ex-Cb GLEYBE CRUZ SILVA, ingressou no EPEx e entregou o notebook ao ex-Cb Ex EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE CARVALHO, militar que trabalhava no setor.



    Para melhor visualização, segue a cronologia dos fatos ocorridos no dia 21 de março de 2018:



    [...]



    Ainda sobre a agora testemunha MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR, cumpre esclarecer que ela foi reconhecida pelo ex-Cb Ex EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE CARVALHO nos vídeos de segurança e por fotografia, conforme relatório de diligências complementares, assinado pelo Encarregado do IPM. Cito:



    [...]



    Posteriormente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento foi ratificado em Juízo. EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE CARVALHO reconheceu MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR como sendo o Sargento Gonçalves que lhe entregou o aparelho extraviado.



    Mesmo não seguindo o rito estabelecido no art. 368 do CPPM, esta Corte admite o reconhecimento fotográfico para formar o convencimento do magistrado. Nesse sentido, cito:



    [...]



    Em que pese a testemunha MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR ter negado ser o suposto “Sargento Gonçalves”, o reconhecimento não está isolado nos autos. Como já demonstrado na tabela acima, o acusado ligou 8 (oito) vezes para ele no horário em que a devolução ocorreu. Questionado sobre o contato, o Cabo relatou que falaram sobre carona (APM 7000266-35.2020.7.11.0011, evento 52, VIDEOS18/21).



    Do mesmo modo, o relatório aponta ligações entre o acusado e o ex-Cb GLEYBE CRUZ SILVA. Em síntese, essa testemunha assim declarou:



    [...]



    Constata-se dos autos que o acusado agiu de forma dissimulada para ludibriar os militares da seção em que trabalhou. Inicialmente, entregou um notebook diferente, que havia sido deixado no setor por um ex-militar, mas que estava em sua casa. Depois, planejou a devolução do notebook utilizando militares com os quais possuía vínculos de carona, empréstimos ou relação anterior de trabalho, com o único objetivo de entregar o bem que estava indevidamente em sua posse, sem se comprometer.



    As alegações do acusado, de que no dia 21 de março teria ocorrido uma série de coincidências ou uma suposta “armação” para incriminá-lo, não encontram respaldo nos autos.



    Assim, em oposição ao que afirma a Defesa, autoria e materialidade estão devidamente comprovadas e são plenamente aptas a ensejar o decreto condenatório. Esse entendimento é corroborado pela eminente Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo, in verbis:



    [...]



    A pena é justa, dentro dos limites legalmente previstos. Insta destacar que o acusado foi bastante beneficiado com a reprimenda imposta. Em que pese ter sido denunciado pelo crime de peculato, a douta representante do MPM, em alegações escritas, considerou a devolução do bem e a ausência de prejuízo à Administração Militar para pleitear, fundamentada no princípio da proporcionalidade, a desclassificação para o crime de apropriação indébita, no que foi atendida pelo CPJ.



    Por fim, destaco que o acusado foi licenciado no dia 7 de agosto de 2018 por término de prorrogação de tempo de serviço e que a incorporação como Oficial Técnico Temporário (OTT) foi anulada, por ter deixado de apresentar documentação exigida no certame (IPM 7000642-89.2018.7.11.0011, evento 134, ASSENT3, fl. 14). Por esse motivo, foi correta a concessão, pelo Conselho Permanente de Justiça, da suspensão condicional da pena.



    Em face do exposto, superada a preliminar de nulidade, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (doc. 8, pp. 12-22).



    Como se vê, a questão suscitada nesta impetração não foi objeto de análise na apelação pelo STM, o que inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator